Tribunal: TJSP
Processo: 2273680-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Agravo interno. Cumprimento de sentença. Execução. Impugnação. Rejeição. Demora no cumprimento das determinações comprovado. Interposição contra decisão liminar do Relator que indeferiu a concessão de efeito suspensivo. Ocorrência do Julgamento do mérito do Agravo de Instrumento. Perda do objeto.
Agravo interno prejudicado.